Tribunal: CARF
Processo: 13864.720143/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
Mantém-se a tributação efetuada pelo regime do Lucro Presumido, quando essa forma de tributação foi opção da pessoa jurídica após a sua exclusão do Simples Nacional, adotando para a ocorrência do fato gerador, a base de cálculo imponível, a alíquota aplicável e o aproveitamento dos recolhimentos havidos na sistemática original.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas físicas que, agindo na condição de mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. (CSLL, PIS e COFINS)
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, os lançamentos reflexos (CSLL PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento principal, pois dizem respeito a mesma matéria de fato.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720143/2018-51
ACÓRDÃO
1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
TURQUESA COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO.
Mantém-se a tributação efetuada pelo regime do Lucro Presumido, quando
essa forma de tributação foi opção da pessoa jurídica após a sua exclusão
do Simples Nacional, adotando para a ocorrência do fato gerador, a base
de cálculo imponível, a alíquota aplicável e o aproveitamento dos
recolhimentos havidos na sistemática original.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS
PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III,
DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas físicas que, agindo na
condição
de
mandatários,
prepostos,
diretores,
gerentes
ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que
caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e
fraude
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. (CSLL, PIS e COFINS)
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
2
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do IRPJ, os lançamentos reflexos (CSLL PIS e
COFINS) seguem a sorte do lançamento principal, pois dizem respeito a
mesma matéria de fato.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso voluntário, manter a
responsabilidade solidária imputada a CLÓVIS FINGER e, ex officio, reduzir o percentual da multa
de ofício qualificada aplicada, de 150% para 100%, mantendo integralmente a sua qualificação.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias. Ausente a conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de um retorno para julgamento tendo em vista a
identificação de inexatidão material proferida na sessão de 20 de julho de 2023 por esta mesma
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
3
TO que decidiu, através da Resolução n° 1401-000.967, declinar da competência para 2° Seção de
Julgamento, sendo aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.966.
Posteriormente, a Resolução n° 1401-000.967 foi embargada pelo Conselheiro, em
função da identificação de lapso na formação do lote de repetitivos evidenciando que a decisão
aplicada ao paradigma não poderia ser replicada em face da distinção das espécies tributárias
tratadas em cada processo.
O litígio do processo trata de lançamento de competência da 1a Seção, motivada
pelo processo n° 13864.720.041/2018-35, que tratou da exclusão do Simples Nacional, com
situação processual de decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
Desta forma, o processo foi distribuído para este conselheiro para julgamento.

Trata o presente processo de Autos de Infração para a exigência de crédito
tributário referente aos lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$
92.765,86, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 77.451,06, Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) no valor de R$ 40.030,94 e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no valor de R$ 201.366,00, valores já acrescidos da
multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e dos juros de
mora, calculados até sua constituição.
Segue abaixo quadro do Termo de encerramento de Procedimento Fiscal:

Tendo em vista a exclusão da sistemática do Simples Nacional (processo n°
13864.720.041/2018-35), a recorrente passou a sujeitar-se as normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, conforme LC no 123/06, art. 32, caput e § 1o.
A fiscalização deu início ao procedimento fiscal, exigindo da Recorrente
documentos fiscais, extratos bancários e fichas cadastrais bancárias, entre outros documentos.
A empresa autorizou a obtenção dos extratos bancários, fichas cadastrais e cópias
de cheques junto às instituições financeiras, sendo as informações recebidas após à expedição da
respectivas RMFs às instituições financeiras.
Da análise da documentação encaminhada, a fiscalização concluiu que CLOVIS
FINGER comanda a empresa com plenos poderes, sendo que os extratos bancários constituíram
“prova cabal da unicidade de controle e da confusão patrimonial das empresas que constituem o
grupo econômico Gold Finger”.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
4
Diante da exclusão do Simples Nacional a Recorrente foi requisitada a escolher a
opção de recolhimento dos tributos, sendo escolhida a opção pelo LUCRO PRESUMIDO.
Diante disso, a fiscalização procedeu a apuração da receita bruta, pois esta é a base
de cálculo para aplicação de percentuais definidos em lei, conforme a atividade da empresa.
Através da escrituração contábil, constatou-se que as contas contábeis: VENDAS DE
MERCADORIAS e SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA continham os lançamentos das notas fiscais
emitidas no período, de modo que foi elaborado um quadro com a consolidação dos valores
apurados:

Tendo em vista os valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, sendo
obtidos através da consulta ao DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório) - Simples Nacional:

Ao final, a fiscalização apresentou um quadro com a consolidação de valores a
serem exigidos para cada tributo, com a devida dedução dos valores já recolhidos de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, nos termos da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 140/2018.
Diante das informações aproveitadas do processo n° 13864.720.041/2018-35 que
tratou da Representação para exclusão do Simples Nacional, a fiscalização concluiu que CLOVIS
FINGER (CPF 369.461.099-53) era sócio de fato e deveria ser incluído como sujeito passivo
solidário nos termos do inciso III, art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por
infração deliberada à LC n° 123/06.
Ainda com informações do processo de Representação para exclusão do Simples
Nacional, a fiscalização entendeu que houve indícios suficientes para lavratura de Representação
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
5
Fiscal para Fins Penais, com base nos arts. 1° e 2° da Lei 8.130/90, sendo a multa de ofício
qualificada conforme inciso I, § 1°, art. 44 e § 3o, art. 61 da Lei 9.430/96.
A justificativa da qualificação da multa pela fiscalização, consta do TVF:
O procedimento fiscal em curso evidenciou a presença de subterfúgios, utilizados
pelo contribuinte, no intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis pela
empresa, a fim de não caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de
lojas). Assim, a empresa afastava/reduzia a incidência de tributos por meio da
indevida opção pelo Simples Nacional.
Tais subterfúgios consistiram em criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são
seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato.
Ao tomar ciência do auto de infração apenas a Recorrente apresentou impugnação,
sendo que há nos pedidos finais, o afastamento de CLÓVIS FINGER da condição de sujeito passivo.
Transcrevo abaixo o relatório da DRJ relativo a impugnação apresentada:
PRELIMINARMENTE
DO GRAVE EQUÍVOCO NA INCLUSÃO DO SR. CLÓVIS FINGER COMO
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Considera equivocada a inclusão do Sr. Clóvis Finger como responsável tributário,
posto que jamais figurou no contrato social da impugnante, bem como nunca
exerceu qualquer poder de gerência, sendo que a administração se dá de forma
autônoma e independente através de sua sócia.
Da Sociedade de fato
Nessa linha contesta a existência da sociedade de fato, pois a mera exploração do
mesmo ramo de atividade e compartilhamento de nome fantasia não seria capaz
de gerar responsabilidade ao Sr. Clóvis Finger.
Entende que a presente autuação retrata grave equívoco, pois excluiu a
impugnante do sistema Simples de foram arbitraria, baseando-se em argumentos
equivocados, bem como atribui responsabilidade tributária a pessoa que jamais
exerceu qualquer poder de gerência ou mesmo tenha figurado nos quadros
societários.
Por outro lado, reputa igualmente absurda a alegação de que “utilizou-se de uma
extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de
tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional”, pois conforme
esclarecido como pode utilizar-se de interpostas pessoas se a impugnante foi e
gerida exclusivamente pela sua sócia.
Considera incabível a atribuição de ser sócio de fato, bem como de utilizar de
interpostas pessoas, sobre sócio que não consta mais do contrato social e que
encerrou a sua responsabilidade no ato da transferência.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
6
Da constituição por interpostas pessoas
Reprisa que o SR. CLOVIS FINGER jamais figurou no contrato social, sendo que a
empresa foi constituída e gerida exclusivamente por sua sócia.
Sustenta inexistir interposição de pessoas e rebate a Representação Fiscal para
Fins Penais, pois que não ficou evidenciado que ele tenha se utilizado de
subterfúgios, pois a atual sócia encontra-se devidamente indicada na autuação.
Também, reputa inconcebível que pessoas físicas sejam responsabilizadas
pessoalmente com seu patrimônio diante dos débitos tributários das sociedades
às quais não mais integram.
Diz ser evidente que as sociedades e as pessoas que a compõem e que a
administram possuem personalidade jurídica distinta e independente podendo
haver a invasão do patrimônio da pessoa física em hipóteses restritas e
excepcionais delimitadas na legislação vigente e devidamente comprovadas.
Conclui que, ausente a comprovação de excesso de poder, de rigor o imediato
afastamento e a exclusão do SR. CLOVIS FINGER, na figura de sujeito passivo e
responsável tributário da presente autuação.
DO GRAVE EQUÍVOCO NA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Aduz que, conforme amplamente relatado, na manifestação de inconformidade
(autos do processo no 13864.720041/2018-35), cuja decisão ainda aguarda e que
mantém suspensa a exigibilidade da presente autuação, razão não existe para a
exclusão da autuada do regime de tributação do Simples Nacional.
Entende que, diante de tudo o que foi apresentando, outro caminho não há, se
não o total cancelamento do ato declaratório e a manutenção da autuada no
regime de tributação Simples Nacional. Neste condão a presente autuação deverá
ser integralmente cancelada, pois todos os impostos devidos em razão das
operações comerciais da autuada foram recolhidos e não há diferenças a serem
cobradas.
DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE GRUPO ECONÔMICO
Reporta-se à Manifestação de Inconformidade apresentada contra a exclusão do
Simples Nacional, na qual teria sido demonstrada, de forma cabal e irrefutável, a
total ausência de qualquer grupo econômico e tece largas considerações quanto
ao tema, trazendo doutrinas e jurisprudência. No tocante aos autos, questiona a
razão de, em tendo havido "a equiparação com 'grupo econômico", a autuação
não ter observado o somatório do conhecido faturamento de todas as empresas
envolvidas e procedido a uma única autuação, fato por ele interpretado como um
"rasgo de sinceridade fiscal" que encobriria a ausência da caracterização do tal
grupo econômico.
DOS LIMITES DA RECEITA BRUTA GLOBAL
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
7
Nesse tópico esclarece que a Impugnante sempre manteve sua receita bruta
dentro dos limites legais permitidos para os optantes do Simples Nacional.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA AUTUAÇÃO
Aqui conclui o raciocínio que parte da premissa de que "a contribuinte não
praticou qualquer ato capaz de efetuar a exclusão do Simples Nacional e por
conseqüência não existe razão para a aplicação do presente auto de infração"
para trazer à baila as hipóteses de exclusão elencadas na Lei de regência e
promover sua discussão.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Insurge-se contra a imposição da multa qualificada de 150% por evidente intuito
de fraude, discutindo o caráter excessivo da sanção que se revela, ao seu ver,
desproporcional, confiscatória, além do razoável e atentatória ao princípio da
moralidade.
Noutra linha, afirma não se comprovar o evidente intuito de fraude pela aplicação
de subterfúgios e utilização de interpostas pessoas na medida em que "a pessoa
indicada como responsável não consta no contrato social e não detém nenhum
poder de gerência." Para tudo traz doutrinas e jurisprudências.
Por fim, no mesmo tópico, afirma que "a autuação se baseia numa representação
produzida fora dos muros da RFB, no entanto, a sua transformação em
lançamento fere princípios fundamentais da atividade de fiscalizar, que objetivam
a constatação de eventual atividade contrária a legislação e suas vinculações
financeiras e econômicas, devendo sempre comprovar eventual ilícito." Conclui o
tópico pedindo a revisão da multa qualificada em decorrência dos critérios da
razoabilidade e dos princípios constitucionais, bem como a reversão da exclusão
da contribuinte do Simples Nacional.
Com esses argumentos, requer o cancelamento integral da autuação, o
afastamento do Sr. Clóvis Finger da condição de sujeito passivo bem como da
multa qualificada.
A 2° Turma da DRJ/SDR julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário constituído e a responsabilidade
solidária atribuída ao Sr. Clovis Fingler, sendo o Acordão n° 15-47.179, ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
Mantém-se a tributação efetuada pelo regime do Lucro Presumido, forma de
tributação pela qual optou a pessoa jurídica após a sua exclusão do Simples
Nacional, tal como determina a legislação de regência e considerando que a
ocorrência do fato gerador, a base de cálculo imponível, a alíquota aplicável ou o
aproveitamento dos recolhimentos havidos na sistemática original, não foram
expressamente impugnados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Contribuição para o PIS/Pasep Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido - CSLL O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais
lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os
quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento
diverso.
MULTA DE OFÍCIO. Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se
aplicável multa de ofício qualificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES E INFRAÇÃO DE
LEI. Respondem, solidariamente, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica contribuinte, pelo crédito tributário decorrente de obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ambos sujeitos passivos foram cientificados e apresentaram Recurso voluntário em
conjunto (fls. 703/757), diferentemente da impugnação, quando os argumentos de defesa do Sr.
Clovis Fingler, como sujeito passivo solidário, foram apresentados incidentalmente na
impugnação da Recorrente.
Em sua peça recursal, a Recorrente repisa os argumentos já apresentados na
impugnação, reforçando sua manifestação de inconformidade em relação a exclusão do Simples
Nacional, alegando que a questão principal se encontra no Processo 13864.720041/2018-45.
Ao final requer seja provido o recurso, de modo que a decisão recorrida seja
reformada integralmente.

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
9
É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Mais uma vez a Recorrente insiste em apresentar argumentos relacionados a
exclusão de ofício do Simples Nacional, formalizada no processo n° 13864.720.041/2018-35,
deixando de lado o que efetivamente trata o presente processo, qual seja, a exigências da
diferença de recolhimento de tributos calculados pelo Lucro Presumido, opção formalizada pela
recorrente no curso do procedimento fiscal, quando comparados com os recolhimentos pela
sistemática do Simples Nacional, após a sua exclusão de ofício.
Como bem pontuado na decisão recorrida:
A contribuinte não contesta a ocorrência do fato gerador, a base de cálculo
imponível, a alíquota aplicável ou o aproveitamento dos recolhimentos havidos na
sistemática original, consolidando-se tais matérias na esfera administrativa posto
que não expressamente impugnadas, consoante o art. 17 do Decreto no 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Dessa forma, entendo que a exigência fiscal se torna incontroversa por total
ausência de contraditório pela Recorrente, não sendo apresentado nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
Como os fatos relacionados a exclusão do Simples Nacional foram formalizados em
outro processo administrativo (n° 13864.720.041/2018-35), no qual a Recorrente teve
oportunidade de apresentar seus argumentos, neste julgamento não serão apreciados estes fatos,
de modo que a lide se restringe a qualificação do Sr. Clovis Finger como sócio de fato e a sua
inclusão como sujeito passivo solidário, bem como a qualificação da multa por fraude.
Por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios
fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, as mesmas externadas na
decisão recorrida: Acórdão n° 15-47.179 – 2a Turma da DRJ/SDR, abaixo reproduzida: (fls.661/687)
Dessa forma, delimita-se a lide em torno da solidariedade atribuída ao Sr. Clovis
Finger e da imputação da multa qualificada por evidente intuito de fraude.
(...)
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
10
Feitas as considerações preliminares, passa-se à questão acerca da
responsabilidade solidária imputada ao Sr. Clovis Finger e da multa de ofício
qualificada.
A Autoridade fiscal elaborou Termo de Sujeição Passiva Solidária para atribuir a
responsabilidade solidária pelos créditos aqui constituídos ao Sr. Clovis Finger, na
condição de sócio-administrador responsável pela empresa autuada, com fulcro
no art. 135, III, do Código Tributário Nacional considerando-se que ele seria o
sócio de fato da empresa autuada.
O dispositivo mencionado traz a seguinte dicção legal:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Temos aqui, portanto, uma norma de exceção, visto que a regra é a
responsabilização da pessoa jurídica, não das pessoas físicas de seus gestores.
Naturalmente, para que a hipótese se materialize é necessário que se encontrem
configuradas a intencionalidade dos atos praticados relacionados com os fatos
objeto do lançamento.
Importante observar que a pessoa física do Sr. Finger foi cientificada do feito e
quedou-se inerte ante a possibilidade de impugná-lo, no entanto a contestação é
feita pelo sujeito passivo direto contra quem a autuação foi lançada.
É certo que não se desconhece o fato de que o novo Código de Processo Civil
veda, de maneira expressa, em seu artigo 182, que um terceiro possa pleitear
direito alheio em nome próprio. Entende-se, contudo, por não aplicar tal
dispositivo ao caso em tela, em homenagem ao fato de que o processo
administrativo é regido, entre outros, pelo princípio do informalismo
procedimental, segundo o qual não se deve exigir formas rígidas para a prática do
ato.
Nesse contexto, considera-se que deva ser apreciado o argumento exposto acerca
da atribuição da solidariedade ao Sr. Clovis Finger apresentado no conjunto da
impugnação da contribuinte pessoa jurídica, tanto mais porquanto a conduta
identificada se reflete na qualificação da multa imposta, esta sim legitimamente
contestada pela Impugnante em nome próprio.
Isto posto, passemos aos fatos verificados durante o procedimento fiscal.
Conforme se demonstra nos autos, a Auditoria configurou a pessoa física do Sr.
Clovis Finger como o idealizador de extensa rede de interpostas pessoas criadas a
fim de ludibriar o Fisco e se beneficiar do tratamento tributário favorecido do
Simples Nacional, na medida em que os faturamentos das empresas do grupo
excederiam, em muito, o permissivo legal.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
11
Nesse contexto identificou que as pessoas jurídicas criadas mediante a
interposição de pessoas autorizavam-no à gestão e condução dos negócios,
mediante procurações em que lhes foram concedidos extensos poderes de
gerência e administração, ao mesmo tempo em que se evidenciou, no quadro
societário das empresas criadas mediante a interposição de pessoas, relação de
parentesco ou de vínculo empregatício com as empresas que teriam por sócios
efetivamente o Sr. Finger ou seu cônjuge.
Os quadros a seguir, extraídos dos autos, detalham o quanto articulado acima:

Vê-se do quadro acima que o Sr. Clóvis Finger possui procuração para gerir os
negócios das empresas ali citadas com amplos poderes e que o quadro societário
é composto por familiares ou ex-empregados das empresas do Grupo.

Acima, o faturamento das empresas do grupo extraídos da Declaração Anual do
Simples Nacional do ano de 2013 que, somados, perfaz quantia muito superior
aos R$ 3.600.000,00 admitidos para participação do regime favorecido.
A empresa autuada contesta a participação do Sr. Finger na gestão dos seus
negócios, afirmando-a exercida de forma autônoma e independente pela sua
sócia, empresária individual.
Sem razão, entretanto.
Encontra-se nos autos procuração passada em Cartório, em 11/04/2006 e em
23/11/2009, em que lhe são repassados amplos poderes de administração e
gerência, confira-se:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
12

A atuação gerencial e administrativa do Sr. Clóvis Finger também está evidenciada
na "Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção", na qual ele consta no
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
13
quadro de “Titulares/Sócios/Administradores”, desde 11/04/2006, na “Proposta e
Termo de Adesão Giro Fácil/Conta Empresarial Pessoa Jurídica” (assinada pelo Sr.
Clovis), indicando-o como devedor solidário e/ou interveniente garantidor, e na
“Síntese de Poderes de Procurador/Representante Pessoa Jurídica”, levadas a
efeito junto à Instituição Financeira HSBC, em que estão descritos os seus amplos
e ilimitados poderes, conforme se pode conferir a seguir.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
14

Com efeito, é nessa condição de sócio-administrador que o responsável solidário
passou a movimentar e gerir os negócios da empresa autuada, inclusive
assinando, sozinho, cheques de titularidade da empresa.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
15

Observe-se, que o endereço informado no CNPJ da empresa autuada é o mesmo
relacionado no sítio do Grupo Econômico para uma de suas lojas em São José dos
Campos.
Assim, reputa-se sobejamente demonstrado não somente a participação na
gestão administrativa da empresa autuada de seu sócio de fato, agindo com
excesso de poderes e infração à lei, atraindo para si a responsabilidade tributária
solidária, como também configurado o elemento doloso do tipo, que sustentou a
imputação da multa de ofício com percentual duplicado, com supedâneo legal no
art. 44, I e § 1o da Lei no 9430, de 1996, c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1994, transcritos a seguir:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Lei no 4.502/64
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
16
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição de
pessoas para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário
favorecido, inclusive a contribuinte autuada, nada mais se está do que impedindo,
por meio ilícito, por vias transversas e mediante conluio, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, elementos do tipo que qualificam a multa de
ofício que lhe foi imposta.
Por outro lado não compete ao contribuinte questionar a ação fiscal naquilo que
extrapola a sua pessoa jurídica, conforme se deduz da "sugestão" de vincular
todos os faturamentos da empresa do grupo econômico num só lançamento. Com
efeito, cabe à Administração Tributária exercer a Fiscalização dos tributos federais
como bem lhe aprouver, atenta aos princípios da eficiência e aos critérios de
conveniência e oportunidade que fogem do âmbito da discussão do caso
concreto.
Ademais, cabe observar que a autoridade fiscal só poderia realizar uma apuração
consolidada dos resultados obtidos pelo grupo se desconsiderasse por completo a
personalidade jurídica das empresas dele integrantes, o que não se justifica pelos
elementos juntados aos autos.
Quanto a eventuais aspectos principiológicos que deveriam nortear a norma
sancionatória, tem-se que eles pertencem à esfera do Poder Legislativo, não
sendo lícito ao julgador administrativo afastar sua imposição com base em
argüições de legalidade ou constitucionalidade, uma vez tratando-se de normas
vigentes no ordenamento jurídico.
Ressalte-se o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, e a
Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
seguir transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a
inconstitucionalidade de norma pela Administração.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
17
Decreto n.o 7.574/2011
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, art. 25).
(...)
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de legislação tributária.
Dessa forma a autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar
questões outras, como as suscitadas na impugnação em tela – violação de
dispositivos e princípios constitucionais –, uma vez que a ela cabe apenas cumprir
e aplicar a lei.
Por fim, no que tange à arguição de que "a autuação se baseia numa
representação produzida fora dos muros da RFB", tem-se que, no tocante aos
Autos de Infração em comento, os atos administrativos neles consubstanciados
possuem motivação legal, tendo sido praticados em conformidade com o
legalmente estipulado. A fundamentação legal dos lançamentos de crédito é
apresentada, na qual consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por
rubrica e por competência.
Eles também possuem motivo de fato, tendo havido a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O Termo de Verificação
Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas,
pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, com a exposição
pormenorizada dos fatos e fundamentos jurídicos que levaram à exclusão da
contribuinte do Simples Nacional com a decorrente insuficiência dos
recolhimentos dos tributos devidos, que foram lançados.
A fiscalização procedeu diligentemente a apuração dos tributos, utilizando inclusive
a própria escrituração contábil/fiscal da Recorrente, tomando a precaução de deduzir os valores já
recolhidos no Simples Nacional.
O que se observa na peça recursal, igualmente à impugnação, é um total abandono
de argumentos relacionados a ocorrência do fato gerador, da base de cálculo, da alíquota
aplicável ou do aproveitamento dos recolhimentos, de modo que restam incontroversos esses
pontos para análise desse julgador.
Apenas para fins de esclarecimento, o processo n° 13864.720.041/2018-35
encontra-se finalizado ao ter negada a admissibilidade de seu recurso especial, sendo mantida a
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
18
decisão de exclusão do Simples Nacional pelo uso de interposição de pessoas, encobrindo os
verdadeiros sócios, nos termos do Acordão n° 1401-006.621, na sessão de 20 de julho de 2023,
com relatoria do I. Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano.
Desse modo, nada mais a acrescentar as razões expostas, não tendo havido a
efetiva contestação em relação ao mérito da exigência desse processo, o recurso voluntário não
pode ser acolhido, devendo os lançamentos perpetrados pelo Fisco serem inteiramente mantidos.

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E RETROATIVIDADE BENIGNA
Como descrito, o voto de primeira instância foi no sentido da manutenção da multa
de ofício aplicada e qualificada no percentual de 150%, tendo em vista os atos praticados pela
recorrente e descritos no TVF.
Contudo, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto dos lançamentos, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do
CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, mantida a
qualificação

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720143/2018-51
19
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9°, § 1°, do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Mantido o IRPJ (lançamento principal) sobre a omissão de receitas e sobre o lucro
arbitrado. Por conseguinte, os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) seguem a sorte do
lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não há razão de
ordem jurídica para decidir diversamente.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por conhecer do Embargo, com efeitos infringentes para:
I.
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
II.
Manter a responsabilidade solidária imputada, com fulcro no artigo 135, III,
do CTN, a Clóvis Finger,
III.
Ex officio, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN, reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada, de
150% para 100%, mantendo integralmente a sua qualificação.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 788
DF CARF MF
Original